Tribunal: TCU
Processo: 007.187/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5507/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.187/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Pedro Gonzalez de Oliveira (CPF XXX.661.840-XX); Ângela Bristot (CPF XXX.437.000-XX); Bruno Luan Capelin Kunzler (CPF XXX.364.060-XX); Fernanda Erthal Seibert (CPF XXX.574.490-XX); Izabela Ramalho Ribeiro (CPF XXX.431.076-XX); Jonas Diogo da Silva (CPF XXX.606.800-XX); Luana Mann Winkelmann (CPF XXX.949.280-XX); Marcelo Morais da Silva (CPF XXX.511.130-XX); Ricardo Pellegrin Marion (CPF XXX.783.580-XX) e Vanderli Lucia Becker (CPF XXX.312.990-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.